Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706899-76.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA APELADO: LUCIANA CABRAL DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado pela apelada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de abril de 2021 16:04:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator